Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-64.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010913-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAIRA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 043.858.261-61 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto da reclamada. A
parte
reclamante alegou desconhecimento de débito incluído em órgãos de proteção ao crédito pela
parte
reclamada, ausência de notificação e cerceamento de crédito, buscando declaração de inexigibilidade e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica do contrato e da cessão de crédito comprova a legitimidade do débito e afasta o dever de indenizar por dano moral; (
ii
) saber se o pedido contraposto é admissível nos Juizados Especiais Cíveis quando embasado nos mesmos fatos e formulado de forma líquida; e (
iii
) saber se a alegação de inexistência de relação jurídica, quando comprovada a origem do débito e a cessão de crédito sem notificação, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a higidez do crédito é do credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e a Súmula 50 da Turma Recursal. No presente caso, a reclamada apresentou cópia do contrato com assinatura física e termo de cessão de crédito, os quais não foram especificamente impugnados pela reclamante.

4.
O contrato assinado e não especificamente impugnado presume-se autêntico e válido, dispensando a prova pericial, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC, e da Súmula 51 da Turma Recursal. A ausência de notificação da cessão de crédito não exime o devedor da obrigação nem impede o cessionário de adotar medidas para preservar seu crédito, como a negativação, não configurando, portanto, conduta ilícita que justifique indenização por dano moral.

5.
Nos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular pedido contraposto na contestação, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida, conforme o artigo 31 da Lei nº 9.099/95. A cobrança, sendo legítima e o pedido contraposto formulado de forma líquida e com base nos fatos da inicial, é devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso Inominado
não
provido.

Tese de julgamento:
1.
O contrato assinado e o termo de cessão de crédito, quando não especificamente impugnados pelo devedor, presumem-se autênticos e válidos, legitimando a cobrança do débito e a negativação, mesmo na ausência de notificação da cessão, e afastando o dever de indenizar por dano moral.
2.
É admissível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando a cobrança é legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicação: 18/09/2023; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010913-64.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: SAIRA LEMES DE ALMEIDA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SAIRA LEMES DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) desconhece a origem de um suposto débito de R$ 379,17, incluído em 21/1/2022 nos órgãos de proteção ao crédito pel
a
parte

reclamada
; b) teve seu crédito cerceado ao tentar realizar a aquisição parcelada de um bem móvel; c) não foi notificada acerca da inclusão de seu nome junto ao SPC/SERASA; d) tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do
débit
o no valor de R$ 379,17; b) a condenação d
a
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
d
e improcedência dos pedidos
iniciais
e procedência do pedido contraposto. Concluiu que: a) as provas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória; b) a
parte

r
eclamada se desincumbiu do ônus probatório, comprova
ndo a relação jurídica entre a r
eclamante e a instituição cedente

através de documentos pessoais, contrato assinado, termo de cessão de crédito e faturas; c) a assinatura no contrato é idêntica à dos documentos pessoais da
parte

r
eclamante; d) a ausência de notificação da cessão de crédito não exime o devedor da obrigação nem impede o cessionário de adotar medidas para preservar seu crédito, como a negativação; e) o pedido contraposto é admissí
vel e procedente
. Ao final
,
condenou
a
parte
r
eclamante ao pagamento de R$ 379,17, atualizados com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento e juros e
correção monetária pela taxa SELIC a partir da data da formulação do pedido contraposto
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a
parte
reclamada
não juntou o contrato que ensejou a cessão de crédito, evidenciando fraude e ausência de negócio jurídico; b) a ausência de notificação prévia da cessão de crédito torna nulos os atos praticados pela cessionária e gera dever de indenizar; c) a o
brigação de indenizar por dano moral
é clara, send
o o ato ilícito provocado pela
parte
reclamada
uma fraude; f) o pedido contraposto é inadmissível, pois trata de fatos diversos da inicial e foi formulado por pessoa jurídica. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como

reconhecer a impossibilidade do pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID 303685944
/PJe2
, p
á
g
s
. 7/8), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 303685944
/PJe2
, pág. 2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJ-MT - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

A parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 379,17 (trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), referente ao contrato 90020383716, conforme Certidão de Registro de Títulos e Documentos (ID 303685944
/PJe2
,
p
ág.
2
).

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 303686356/PJe2), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025